Tribunal: STF
Processo: HC 177473
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO DESERTA. RÉU FORAGIDO. ARTIGOS 594 E 595 DO CPP. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 347/STJ. TRÂNSITO EM JULGADO EM 2005. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. ‘TEMPUS REGIT ACTUM’. ART. 2º DO CPP. REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. ART. 621 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO.
    I – Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sedimentado de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II – A atual jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que é ilegal e inconstitucional a exigência de recolhimento ao cárcere do réu condenado para poder interpor apelação. Precedentes.
    III – O entendimento outrora esposado por esta Corte Superior restou definitivamente superado com a edição do Enunciado Sumular n. 347/STJ (‘O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão’).
    IV – ‘In casu’, contudo, no momento da interposição do recurso de apelação, em março de 2005, vigente ainda o art. 594 do Código de Processo Penal e válido [o] verbete sumular n. 9/STJ (‘A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência’), de modo que, não tendo o paciente se recolhido à prisão, era juridicamente sustentável a decisão que não conheceu da insurgência.
    V – As normas de cunho processual regem-se pelo princípio do ‘tempus regit actum’, não retroagindo para alterar o curso dado ao processo penal à época em que estava em tramitação. Com efeito, ‘As normas de direito processual têm aplicação imediata e não possuem efeito retroativo. Incidência do princípio ‘tempus regit actum’ (HC n. 203.360/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Campos Marques – Desembargador convocado do TJ/PR, DJe de 9/4/2013).
    VI – A revisão criminal não se presta a modificar o convencimento que embasou o juízo de condenação à época, sem a existência de elementos mínimos a demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. Precedentes.
    VII – No presente caso, verifica-se das razões vertidas na origem que não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, em virtude de a r. decisão que declarou deserta a apelação estar em consonância com a legislação vigente à época, conforme o princípio do ‘tempus regit actum‘ e o art. 2º do Código de Processo Penal (‘A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’).
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 521.974-AgRg/CE, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJ/PE – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja “(...) reformada a decisão recorrida, para o fim de declarar-se a nulidade de todos os atos processuais a partir da decisão singular, em sede de admissibilidade recursal, que entendeu por bem em declarar deserto o apelo interposto pelo Acusado, com fundamento no artigo 595 do CPP (revogado pela Lei 12.403/2011), diante da fuga do acusado. Por via de consequência, o processamento do recurso imposto. Por último, requer o Relaxamento da Prisão, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dr. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus”, fazendo-o em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MÉRITO. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. APELAÇÃO DEFENSIVA JULGADA DESERTA COM BASE NA FUGA DO RÉU. ART. 595 DO CPP VIGENTE À ÉPOCA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE (LEI Nº 12.403/11) QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. ‘TEMPUS REGIT ACTUM’ (ART. 2º DO CPP). PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO AO LONGO DE 14 ANOS, VINDO A SER RECAPTURADO SOMENTE EM 2018. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’ E, SENDO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o conteúdo da norma legal contida no art. 595 do Código de Processo Penal antes de sua revogação pela Lei nº 12.403/2011, entendeu-a incompatível com o modelo consagrado na vigente Constituição da República, vindo a formular, por isso mesmo, juízo negativo de recepção, como resulta de julgamento assim ementado:
    “‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. PENA DE DESERÇÃO. ART. 595 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO-RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DO PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO.
    1. Contraria o direito à ampla defesa a declaração da deserção da apelação em razão do não-recolhimento do condenado à prisão, ou da sua fuga depois de ter apelado.
    2. Entendimento consubstanciado pela jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos como condição de admissibilidade de recurso administrativo (ADI n. 1.976, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 18.5.2007), e pelas alterações produzidas pela Lei n. 11.719/08, que alteraram a interpretação e a aplicação do art. 595 do Código de Processo Penal, pois, além de se revogar expressamente o art. 594 desse diploma legal, alterou-se o seu art. 387, que passou a estabelecer competir ao juiz decidir, ‘fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta’ (parágrafo único do art. 387).
    3. Ordem concedida.”
    (HC 85.369/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    É importante ressaltar que a diretriz mencionada já era prevalecente, sem maiores disceptações, na jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, como resulta claro de decisões desta Suprema Corte consubstanciadas em acórdãos assim ementados:
    “‘HABEAS CORPUS’. ART. 595 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DO RÉU À PRISÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO. ORDEM CONCEDIDA.
    1. O não recolhimento do réu à prisão não pode ser motivo para a deserção do recurso de apelação por ele interposto.
    2. O art. 595 do Código de Processo Penal institui pressuposto recursal draconiano, que viola o devido processo legal, a ampla defesa, a proporcionalidade e a igualdade de tratamento entre as partes no processo.
    3. O fato de os efeitos do julgamento da apelação dos co-réus terem sido estendidos ao paciente não supre a ausência de análise das razões por ele mesmo alegadas em seu recurso. 
    4. O posterior provimento pelo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial da acusação não alcança a esfera jurídica do paciente, cuja apelação não havia sido julgada. Possíveis razões de ordem pessoal que poderiam alterar a qualidade da sua participação nos fatos objeto de julgamento. Adoção da teoria monista moderada para o concurso de pessoas, que leva em consideração o dolo do agente (art. 29, § 2º, do Código Penal).
    5. Ordem concedida, para determinar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios proceda ao julgamento do mérito da apelação interposta pelo paciente. Somente contra esse futuro julgamento é que eventual recurso acusatório poderá ser interposto contra o paciente.”
    (HC 84.469/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PENA DE DESERÇÃO. ART. 595, CPP. NÃO-RECEPÇÃO PELA CF/88. OBRIGATORIEDADE DA APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
    1. A questão de direito em debate neste ‘writ’ consiste na vigência (ou não) da regra contida no art. 595 do Código de Processo Penal, ou seja, a declaração de deserção da apelação quando o réu foge após a interposição do recurso.
    2. A previsão de pressuposto recursal relacionado à exigência da prisão do condenado para poder apelar (CPP, art. 594), na atualidade, se revela violadora dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), eis que somente se admite a prisão cautelar quando houver a presença dos pressupostos e condições da prisão preventiva (CPP, art. 312).
    3. O mesmo raciocínio é válido na leitura interpretativa do art. 595 do Código de Processo Penal, eis que se reconhecida a inconstitucionalidade da exigência de recolhimento do condenado à prisão para poder apelar, também o será a norma que repute a fuga como causa para a deserção da apelação anteriormente interposta. A fuga, assim, seria um pressuposto negativo de admissibilidade do recurso.
    4. Não há mais legitimidade na restrição à interposição de apelação criminal consistente na obrigatoriedade do recolhimento à prisão em razão de sentença condenatória e na deserção na eventualidade de fuga do condenado após a interposição da apelação.
    5. Ordem concedida.”
    (HC 91.945/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Cabe destacar, por relevante, que essa orientação tem o beneplácito de autorizado magistério doutrinário, que sustenta a insubsistência, em nosso sistema de direito positivo, da deserção em decorrência do teor da norma emanada do art. 595 do Código de Processo Penal, valendo referir, no ponto, entre outros eminentes autores (EDILSON MOUGENOT BONFIM, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 1.041, 3ª ed., 2010, Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, p. 977/978, item n. 37, 9ª ed., 2009, RT; JOSÉ SILVA JÚNIOR, “Das Nulidades e dos Recursos em Geral”, “in” Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, coordenado por Alberto Silva Franco e Rui Stoco, vol. 4/1.651, 2ª ed., RT; DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 488/489, 23ª ed., 2009, Saraiva; MARCELLUS POLASTRI LIMA, “Manual de Processo Penal”, p. 1.020/1.021, item n. 1.2, 4ª ed., 2009, Lumen Juris; RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA, “Curso Temático de Direito Processual Penal”, p. 657/659, 2ª ed., 2009, JusPODIVM), a lição de EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA e DOUGLAS FISCHER (“Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, p. 1.174/1.175, 2010, Lumen Juris):
    “Contudo, de inúmeros dispositivos do atual Código vigente (formalmente vigente), talvez nenhum expresse tanto resquício ainda atrelado a um regime que não se faça condizente com o que se pretende num Estado Social e Democrático de Direito como a norma em comento (...).
    Observe-se que a ‘penalidade’ (deserção da apelação) não decorre de uma questão fenomênica vinculada à ação criminosa ou a quaisquer eventuais requisitos da privação cautelar (por aplicação analógica que seja, em última análise, para quem deles se utiliza).
    Impõe-se por regra ‘infraconstitucional’ a deserção unicamente porque o réu se evadiu do cárcere depois de ter apelado, como se requisito fosse para o processamento do recurso a manutenção no cárcere. Evidente que não é!
    Podem-se encontrar posicionamentos assentando que eventual ‘recaptura’ do fugitivo até mesmo antes da análise da apelação pelo tribunal seria irrelevante: ‘a penalidade’ (deserção) seria definitiva.
    Se se estiver restringindo determinado agente em sua liberdade (e a restrição é pressuposto do raciocínio quando se tem a norma em voga para valoração) é porque se afiguram (ou deveriam se afigurar) presentes os requisitos da cautelaridade, bastante restritos. Nunca é demais gizar: a prisão é exceção, e a regra, a liberdade.
    .......................................................................................................
    Não se visualiza qualquer razão jurídico- -constitucional ou lógica que justifique ainda o reconhecimento de que essa norma guarde compatibilidade vertical com quaisquer normas de hierarquia da Constituição Federal.
    O absurdo gera tamanha ilogicidade que, apenas a título argumentativo, se o réu se evadir antes de ter apelado não se cogitará da deserção. A pena é para quem foge depois de ter apelado. ‘Data venia’, um inafastável ‘non sense’.
    .......................................................................................................
    Exatamente por esses argumentos é que, no ano de 2008, o STJ editou a Súmula nº 347, dispondo que ‘o conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão’.
    (...) Importante anotar que, sendo preexistente ao novel ordenamento constitucional, tecnicamente, ao menos em nossa compreensão, trata-se de situação de não recepção (por incompatibilidade vertical), e não ‘propriamente’ de inconstitucionalidade.” (grifei)
    Ocorre, entretanto, que a condenação criminal imposta ao ora paciente já transitou em julgado, sendo certo, ademais, que não houve impugnação, no momento oportuno, da decisão que inadmitiu seu recurso de apelação, consoante se depreende do seguinte fragmento do acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pelo autor da presente ação mandamental:
    “(...) 5. No caso em análise, o então réu não ofertou recurso nem impetrou ‘habeas corpus’ em face da decisão do Magistrado que inadmitiu a apelação, deixando transcorrer quase 14 (quatorze) anos, tempo em que ficou foragido, ‘tendo sido recolhido ao sistema prisional recentemente’, como destacado na fl. 02 da petição desta revisional. 6. Assim, entendo inexistir decisão contrária a texto legal expresso ou até mesmo implícito, a fundamentar o ajuizamento de revisão criminal nos termos do art. 621, I, do CPP. (…).” (grifei)
    Tal circunstância faz incidir o entendimento desta Suprema Corte segundo o qual o remédio constitucional do “habeas corpus” não se qualifica, ordinariamente, como sucedâneo da ação de revisão criminal, ainda mais se se considerar o caráter sumaríssimo de que esse “writ” reveste-se em nosso sistema processual.
    O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos pronunciamentos de ambas as Turmas, consagrou essa orientação, que hoje se acha consolidada em inúmeros julgados (HC 70.457/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 98.206/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 98.412/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 123.182-AgR/PB, Rel. Min. EDSON FACHIN – HC 134.974/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 134.976- -AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 116.674/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – RHC 130.270/BA, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 133.200/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL JULGADO PREJUDICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME DE SEUS PRESSUPOSTOS: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser viável a utilização de ‘habeas corpus’ como sucedâneo de revisão criminal.
    2. A pretensão de processamento do recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça, com o reexame de seus pressupostos de admissibilidade, não pode ser objeto de apreciação neste Supremo Tribunal em ‘habeas corpus’: Precedentes.
    3. A apreciação de alegados vícios na instrução processual e no conjunto probatório demandaria o reexame dos fatos e das provas, ao que não se presta o ‘habeas corpus’ e os recursos extraordinário e especial: Precedentes.
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do ‘habeas corpus’ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.
    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.
    III – Agravo regimental a que nega provimento.”
    (HC 137.059-AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO E POSSE DE INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus’ não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
    2. A moldura factual retratada no acórdão originalmente recorrido revela que as condutas praticadas pelo recorrente configuraram delitos autônomos, a impossibilitar o reconhecimento do princípio da consunção.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 128.723-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Cumpre assinalar, por fim, que a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa, na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão.
    Mostra-se relevante acentuar, por isso mesmo, o alto significado que assume, em nosso sistema normativo, a coisa julgada, pois, ao propiciar a estabilidade das relações sociais, ao dissipar as dúvidas motivadas pela existência de controvérsia jurídica (“res judicata pro veritate habetur”) e ao viabilizar a superação dos conflitos, culmina por consagrar a segurança jurídica, que traduz, na concreção de seu alcance, valor de transcendente importância política, jurídica e social, a representar um dos fundamentos estruturantes do próprio Estado Democrático de Direito.
    Em suma: tenho para mim que as razões subjacentes à decisão  ora impugnada ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria ora em exame.
    Sendo assim, e pelas razões expostas, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator